Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-64.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-64.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), CLEIDE GRACIANO DE LIMA - CPF: 460.487.231-72 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COMPETENCIA DE PROCESSAMETO E JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUÍZADO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (COZINHEIRA) –
REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios
devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

APELADA:
CLEIDE GRACIANO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Previdenciário de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cleide Graciano de Lima
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação indevida do benefício, ocorrido em 08/08/2017, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Consignou que, o
auxílio-doença será devido até que o beneficiário se recupera sua capacidade para as atividades laborativas ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentada por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Consignou também que, o
INSS, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS, e a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Segundo a sentença, a implantação do benefício deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), descontando-se os valores de eventual pagamento de benefício porventura já recebidos. A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, além dos juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, I, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a Autarquia Federal, interpôs Recurso de Apelação por meio do (ID. 15076958), requerendo a reforma da sentença, alegando que a autora não faz jus ao recebimento do benefício, porquanto recebeu benefício previdenciário e laborou durante o mesmo período, bem como afirma que entre os anos de 2013 e 2017 o vínculo de empregada doméstica da autora possui indicadores com pendências, caso em que poderá ter ocorrido a perda da qualidade de segurado.

Subsidiariamente, pretende que seja excluído dos cálculos o benefício atrasado, o período no qual a autora laborou normalmente, além da correção monetária e juros de mora.

Posto isso, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 15076962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 27007453), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Previdenciário de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cleide Graciano de Lima
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação indevida do benefício, ocorrida em 08/08/2017, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Previdenciário de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cleide Graciano de Lima
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação indevida do benefício, ocorrida em 08/08/2017, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Consignou que, o
auxílio-doença será devido até que o beneficiário se recupera sua capacidade para as atividades laborativas ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentada por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Consignou também que, o
INSS, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS, e a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Segundo a sentença, a implantação do benefício deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), descontando-se os valores de eventual pagamento de benefício porventura já recebidos. A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, além dos juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ora/Apelada, ajuizou ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

aduzindo em síntese,
ser segurada da previdência social, e após o recebimento de auxílio-doença em diversos períodos distintos, a autarquia requerida negou-lhe indevidamente a manutenção do benefício.

Relata ter
sua saúde debilitada desde o ano de 2016, quando foi diagnosticada com SINOVITE e TENOSSINOVITE (CID M65) e TRAUMATISMO DE OUTROS VASOS SANGUÍNEOS A NÍVEL DE PUNHO E DE MÃO (CID S 65.8), LESÕES DO OMBRO (CID M75), TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO (CID M 75.3).

Por isso,
vinha recebendo benefício previdenciário de auxílio doença desde janeiro de 2016, contudo, o pagamento fora cessado em agosto de 2017 e, apesar de ter apresentado novo pedido, este fora indeferido, sob o argumento de não ter sido constatada a incapacidade laborativa da requerente.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício auxílio-doença, no mérito requer a concessão do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação indevida.

O pedido de tutela antecipada, foi deferida por ocasião da prolação da sentença (ID. 15076953).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (ID. 15064681).

O Laudo pericial foi apresentado por meio do (Id. 15064698), emitidos em 17-1-2019, que apontou:

1) A Autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

R. Sim, atualmente sequela cirúrgica de punho direito.

2) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R. Atualmente sim.

3) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R. Total para sua função, visto que exerce função braçal.

[...]

8) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

R. Cozinheira. 26/05/2015.

[...]

12- No caso de incapacidade, é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

R. Total

[...]

14- No caso a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho, ainda que em veículo de propriedade da parte autora?

R. Sim, acidente de trabalho

A sentença foi proferida em 15-5-2019, (Id. 15076953) que,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação indevida do benefício, ocorrida em 08/08/2017, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Contra essa sentença, recorre o Requerido.

DO APELO DO INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação, estampado por meio do
(Id. 15076957), o Recorrente pretende a reforma da sentença, aduzindo que a autora não faz jus ao recebimento do benefício, porquanto recebeu benefício previdenciário e laborou durante o mesmo período, bem como afirma, que entre os anos de 2013 e 2017 o vínculo de empregada doméstica da autora possui indicadores com pendências, caso em que poderá ter ocorrido a perda da qualidade de segurado.

Subsidiariamente, pretende que seja excluído dos cálculos o benefício atrasado, o período no qual a autora laborou normalmente, além da correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é
atualmente portadora de sequela cirúrgica de punho direito
, que implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente (cozinheira).

Apresenta incapacidade total e temporária para sua função, visto que exerce função braçal, devendo fazer o tratamento de recuperação.
(Id. 15064698). [destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos 59
e 62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.
5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Ademais, no tocante a alegação do Recorrente no sentido de que, a parte autora não faz jus ao seguro social, em razão de que, recebeu benefício previdenciário e laborou durante o mesmo período, e ainda, que, entre os anos de 2013 e 2017 o vínculo de empregada doméstica da autora possui indicadores com pendências, não fazendo jus ao seguro social, não merece prosperar, isso porque, verifica-se dos autos que, o último vínculo empregatício da autora teve início em 26-5-2015, portanto, não apresenta data fim posto que a autora estava em gozo de benefício previdenciário, o que obsta sua demissão. Além do mais, de acordo com o laudo pericial encartado aos autos, a autora sofreu acidente de trabalho, e desde então não realizou mais suas atividades laborais.

Outrossim, não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isso porque, o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021